Tribunal: TJDFT
Processo: 0752510-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA E JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE QUANDO DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAR DE OFÍCIO INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não se pode suscitar incompetência relativa de ofício, cabendo a prorrogação da jurisdição por ser Juízo prevento em atendimento ao artigo 83 do Código de Processo Penal e à Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o Juízo suscitante encerrou a sua jurisdição ao arquivar em parte a denúncia e determinar a redistribuição do feito ao Juizado Especial Criminal. Depois, devido a impossibilidade em citar o denunciado, o Juizado Especial determinou a distribuição originária às Varas Criminais da respectiva Circunscrição Jurisdicional. Assim, não há que se falar em prevenção do Juízo suscitante.

3. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.